Tribunal: STF
Processo: ARE 864304
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO POSTERIORMENTE AO ADVENTO DA LEI Nº 9.876/1999. APLICAÇÃO DO ART. 29, II, LEI Nº 8.213/1999. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. A questão constitucional alegada no recurso extraordinário não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tampouco a questão foi suscitada nos embargos de declaração opostos. O recurso carece, portanto, de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). Precedente. 



    2. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.